Tribunal: TJSP
Processo: 1025705-28.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025705-28.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados AILTON BARRETO DE
NOVAIS, ALDENI FRANCISCA DE MACEDO, ALEX SOUSA DE
MACEDO, JOSÉ VICENTE BISPO NETO, SAMUEL GROBMAN DINIZ,
MARCELO DE MACEDO, MARCELO CHAVES DE OLIVEIRA e LUIS
CARLOS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053 -Voto no 17.471
2
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Ailton Barreto de Novais, Aldeni Francisca de Macedo, ALEX
SOUSA DE MACEDO, José Vicente Bispo Neto, Samuel Grobman Diniz,
Marcelo de Macedo, Marcelo Chaves de Oliveira e Luis Carlos Lopes
Comarca: São Paulo
Voto no 17.471
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo em face da r. sentença de fls. 92/99 que, nos autos
da ação ordinária1 objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço
de forma a incidir sobre todas as vantagens pecuniárias, julgou extinto o
processo (art. 485, VI do CPC) em relação ao coautor Ailton Barreto de
Novais e, quanto aos demais coautores, julgou procedente em parte a ação
para reconhecer o direito ao percebimento do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) com incidência sobre toda a remuneração, incluindo salário
base, RETP e adicional de insalubridade, excluídas somente as verbas
eventuais, condenando a ré à obrigação de apostilar os títulos, bem como ao
pagamento das diferenças, com correção monetária de acordo com o IPCA-E
e juros de mora nos termos da Lei n. 11.960/2009, respeitada a prescrição
quinquenal e reconhecido o caráter alimentar da dívida. Por fim, condenou a
ré a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
1 Valor da causa R$ 58.000,00 em 09/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053 -Voto no 17.471
3
da causa.
Pugna a apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que o adicional por tempo de serviço deve incidir somente sobre o
padrão de vencimentos mais as verbas a ele incorporadas, sendo vedado o
chamado efeito cascata ou repique. Subsidiariamente, requer seja aplicada, a
partir de 30/06/2009, a nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97,
alterada pela Lei n. 11.960/2009.
Recurso recebido, processado e respondido.
Em 27/02/2018, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao recurso e deu parcial
provimento ao reexame necessário, por votação unânime, para a aplicação de
juros de mora e correção monetária segundo os parâmetros definidos pela
Corte Suprema, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário
870.947, tema 810.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 191/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053 -Voto no 17.471
4
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 139/147 deve ser mantido.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053 -Voto no 17.471
5
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025705-28.2017.8.26.0053 -Voto no 17.471
6
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Tal foi o decidido pelo v. acórdão atacado, haja vista que foi
determinada a utilização dos parâmetros definidos pela Corte Suprema, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, tema 810,
ou seja, a aplicação da Tabela Prática do TJSP, que utiliza o IPCA-E, para a
correção monetária, bem como a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros
de mora.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, mantenho os fundamentos do
acórdão de fls. 139/147.
MAURICIO FIORITO
Relator